Tribunal: TJSP
Processo: 1005924-87.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Sustação de protesto – Duplicata – Alegação de inexistência de lastro – Descabimento – Conjunto probatório coligido que demonstra a contratação verbal dos serviços por parte dos prepostos da autora, o que ademais é admitido em sua resposta à reconvenção – Ausência de comprovação do desacordo comercial e rescisão do contrato após o pagamento do sinal – Elementos dos autos que permitem

Ementa:
Sustação de protesto – Duplicata – Alegação de inexistência de lastro – Descabimento – Conjunto probatório coligido que demonstra a contratação verbal dos serviços por parte dos prepostos da autora, o que ademais é admitido em sua resposta à reconvenção – Ausência de comprovação do desacordo comercial e rescisão do contrato após o pagamento do sinal – Elementos dos autos que permitem concluir pela integral prestação dos serviços e inadimplemento contratual por parte da autora – Protesto devido – Reconvenção procedente em parte admitindo o levantamento dos valores depositados pela autora como caução, dando quitação à dívida e atribuindo ao réu reconvinte a obrigação de baixa no protesto – Sentença mantida – Pretensão recursal da autora não acolhida.
Reconvenção – Danos morais não configurados – Mero descumprimento contratual que não enseja o pagamento de indenização por danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Transtornos alegados pela parte ré e reconvinte que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Pretensão do réu reconvinte afastada – Honorários advocatícios arbitrados em valor suficiente e dentro dos limites do art.85, §2o do CPC – Majoração ou redução descabidas – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recursos não providos.